Tribunal: TJDFT
Processo: 0737466-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737466-51.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JACKELINE ADUR TREBIEN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. OPTOMETRISTA. LIMITES NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. VEDAÇÃO DE ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO. DECRETOS 20.931/1932 E 24.492/1934 EM VIGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E INTERDIÇÃO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, ao contrário do que defende a impetrante, encontram-se em pleno vigor. 2. A legislação vigente tem como objetivo impedir que os optometristas instalem consultório para o exercício das atividades privativas de médico. 3. Constando do auto de infração e do termo de interdição que a ora apelante estaria realizando exame de vista, atividade privativa de médico, resta evidenciada a legalidade da autuação da Vigilância Sanitária, que interditou o funcionamento do consultório de optometria de propriedade da recorrente. 4. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 4o da Lei 12.842/2013, 2o da Lei 9.784/1999, 1o, incisos III e IV, 5o, inciso XIII, e 6o, todos da Constituição Federal, bem como divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, alegando que a atividade atinente à optometria não é privativa de médicos oftalmologistas, de modo que, em seu entendimento, deve ser assegurado o seu direito líquido e certo ao livre exercício da profissão em que é bacharel. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o da Lei 12.842/2013, 2o da Lei 9.784/1999, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/2/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Ademais, “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os Decretos 20.931/32 e 24.492/34 estão em plena vigência, de modo que os optometristas estão impedidos de exercer as atividades pretendidas, consideradas privativas de profissional da medicina.” (AgInt nos EDcl no REsp 1806067/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1715644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/11/2020. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 5o, inciso XIII, e 6o, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF.” (AgInt no AREsp 1684620/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020).Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017